Tribunal: TJES
Processo: 5001401-81.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001401-81.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARGARIDA MOTTA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA, POR JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DE SEGURO LIMITADO AOS VALORES CONTRATADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não evidenciada nulidade da sentença por julgamento citra petita, rejeita-se a impugnação a tal título eriçada.

2. Segundo a Súmula nº 537, da Corte Uniformizadora,
"Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”

3. No caso vertente, o pagamento dos valores decorrentes dos danos causados ao veículo do autor pelo apelante deve se limitar às quantias especificamente contratadas para indenização por eventos envolvendo os portões do condomínio (R$5.000,00), deduzido o valor da franquia de R$1.000,00, totalizando R$4.000,00.

4. Apelação conhecida e provida.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001401-81.2023.8.08.0021

Apelante:

HDI Seguros do Brasil S/A

Apelados:

Marcos Antônio Barbosa e Condomínio do Ed. Margarida Motta

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas perante sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, apreciando ação de indenização por danos m
ateriais e morais ajuizada por Marcos Antônio Barbosa em face do Condomínio do Ed. Margarida Motta e da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
“[...]para condenar o condomínio e a seguradora - cuja responsabilidade pelo pagamento deverá ater-se ao limite fixado na cobertura contratual equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais) - ao pagamento, em favor do autor, de R$ 43.862,86 (quarenta e três mil oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos[...]”
, além de condenar os demandados
“[...]ao pagamento das custas/despesas processuais e em honorários advocatícios do demandante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação[...]”
. (ID. 10533176, integrado pelo ato ID. 10533238)

Inconformada, a apelante HDI Seguros do Brasil S/A, suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita e, no mérito, alega basicamente que ao caso deve ser aplicada a cláusula específica de cobertura contratual por danos causados pelos portões do condomínio, a fim de limitar a cobertura ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como a observância da franquia obrigatória de R$1.000,00 (mil reais), também contratualmente prevista. (ID. 10533247)

Contrarrazões apresentadas por Marcos Antônio Barbosa (ID. 10533251) e Condomínio do Ed. Margarida Motta (ID. 10533252), em que pleiteiam a manutenção da sentença, já que corretamente aplicada a cláusula de cobertura de responsabilidade civil do condomínio/segurado, cujo valor de cobertura traduz o montante de R$100.000,00 (cem mil reais).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída devo consignar que não vislumbro a alegada nulidade da sentença por julgamento citra petita, na medida em que, apesar de o Magistrado não ter se manifestado especificamente sobre todos os argumentos deduzidos pelo apelante em contestação, evidente que sua apreciação restou adstrita aos limites dos pedidos formalizados na petição inicial, o que afasta a ocorrência do vício em questão.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO E O PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA.

1. Esta Corte Superior entende que, consoante o princípio da congruência ou adstrição, exige-se a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.976.331/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.)

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se a responsabilidade da seguradora apelante deve se limitar aos limites de cobertura especificamente contratados com o Condomínio do Ed. Margarida Motta, eis que resta incontroversa a ocorrência do sinistro narrado nos autos, em que o automóvel do autor foi danificado pelo mau funcionamento do portão da garagem.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é válida a limitação da responsabilidade da seguradora aos valores previstos no contrato, conforme prescreve a Súmula nº 537, da Corte Uniformizadora, segundo a qual
"Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice."

No caso dos autos, em que pese o Condomínio demandado e o autor reivindicarem a aplicação da cláusula de “cobertura adicional - responsabilidade civil condomínio + síndico”, cujo limite de indenização foi estabelecido na cifra de R$100.000,00 (cem mil reais), certo é que consta da avença objeto da lide previsão expressa de “cobertura adicional - p
ortões”, que impõe cobertura atinente aos
“[...]danos materiais involuntariamente causados por portões automáticos a veículos de terceiros, cobertos e indenizáveis pela apólice, abrangendo também os danos causados ao portão automático em decorrência do mesmo acidente.”
(ID
10533152
)

Ou seja, o pacto firmado entre a seguradora apelante e o condomínio demandado previu de forma expressa a cobertura por danos materiais causados pelos portões à veículos de terceiros, como ocorre no caso vertente.

Além disso, não se pode olvidar que o contrato objeto da contenda também prevê o pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de franquia pela “cobertura adicional - p
ortões” acima mencionada, conforme se depreende da apólice acostada à inicial pelo próprio autor (ID. 10532983), bem, como que
“
Em toda e qualquer indenização devida, obedecidas todas as disposições do seguro, serão deduzidos a franquia e/ou Participação Obrigatória do Segurado, se aplicável, e o valor de eventuais salvados que permanecerem em poder do Segurado.”
(ID. 10533152, fl. 20)

Nesse contexto, tenho que vinga a irresignação, eis que o pagamento dos valores decorrentes dos danos causados ao veículo do autor pelo apelante deve se limitar às quantias especificamente contratadas para indenização por eventos envolvendo os portões do condomínio, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil reais), deduzido o valor da franquia de R$1.000,00 (mil reais), totalizando R$4.000,00 (quatro mil reais).

Por fim, anoto que ao contestar a demanda o recorrente requereu expressamente a incidência da cláusula “cobertura adicional - p
ortões”, requerendo a limitação da sua responsabilidade
“[...]ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos termos da apólice e das Condições Gerais[...]”
, o que evidentemente infirma a pretensão de
aplicação da cláusula de “cobertura adicional - responsabilidade civil condomínio + síndico”, como formulado pelo autor.

Pelo exposto,
dou provimento
à apelação cível em apreço para, reformando em parte a sentença impugnada, limitar a responsabilidade de pagamento do apelante aos limites contratuais acima descritos, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil reais), deduzido o valor da franquia de R$1.000,00 (mil reais), totalizando a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), sobre a qual incidirá o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 10% (dez por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 24 a 28/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.